Tribunal: TCU
Processo: 008.264/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2396/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.264/2026-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anderson Ribeiro da Silva (XXX.258.376-XX); Antonio Eden Cruz do Nascimento (XXX.898.572-XX); Antonio Pereira Rocha Junior (XXX.315.252-XX); Ivan Rodrigo Correa Saldanha (XXX.626.072-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.